Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO E EMENTA. INOCORRÊNCIA. CÁLCULO DE FORMA HÍBRIDA. TESE REFUTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOLUCIONADA NO V. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há contradição na menção dos incisos I e II do artigo 116 da Resolução da ADASA no voto e na ementa do acórdão recorrido, porquanto invocados por razões diversas.

2. Na ausência de omissão e/ou contradição, rejeita-se os embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos.